Tribunal: CARF
Processo: 10380.001217/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação tempestiva do lançamento inaugura a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal. Não se configurando a instauração do contencioso em vista da preclusão temporal já em primeira instância, tampouco cabe recurso ao CARF no tocante ao mérito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. USO DE INFORMAÇÕES DA DIPJ.
O descumprimento da ordem fiscal para apresentação de documentos necessários ao lançamento dá razão ao arbitramento. É razoável a utilização de informações de salários provenientes da DIPJ para arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Cabe prova em contrário, na fase litigiosa, dos valores arbitrados. Descabe, durante o contencioso, o refazimento do lançamento diante de provas contestatórias, sendo possível apenas sua anulação, manutenção ou correção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001217/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação tempestiva do lançamento inaugura a fase litigiosa do Processo
Administrativo Fiscal. Não se configurando a instauração do contencioso em
vista da preclusão temporal já em primeira instância, tampouco cabe recurso ao
CARF no tocante ao mérito.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001217/2009-18
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser
aferida relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO DE
INTIMAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. USO DE INFORMAÇÕES DA DIPJ.
O descumprimento da ordem fiscal para apresentação de documentos
necessários ao lançamento dá razão ao arbitramento. É razoável a utilização de
informações de salários provenientes da DIPJ para arbitramento da base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Cabe prova em contrário, na fase
litigiosa, dos valores arbitrados. Descabe, durante o contencioso, o refazimento
do lançamento diante de provas contestatórias, sendo possível apenas sua
anulação, manutenção ou correção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte autuado Hapvida – Assitência Médica Ltda para: a) excluir integralmente do
lançamento o levantamento “DLU – Distribuição de Lucro”; b) excluir do lançamento efetuado
no levantamento “DIP – Declaração DIPJ” os valores apurados nas contas “4413801130100
DROGAS
E
MEDICAMENTOS”,
“4413801130200
MATERIAIS
CIRÚRGICOS
E
HOSPITALARES”, “4413801130500 MATERIAL DE CONSULTÓRIOS” e “4413801130700
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS”. Por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Hospital Antônio Prudente e Hapvida –
Participações e Investimentos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário apresentado pela responsável
solidária Hapvida – Administradora de Plano de Saúde (Canadá Administradora de Bens
Imóveis S/S) para reconhecer a decadência do crédito tributário contra ela lançado.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal AI (DEBCAD no 37.146.730-6) emitido contra o sujeito passivo acima qualificado,
doravante chamado de empresa ou impugnante, motivado pelo lançamento arbitrado das
contribuições relativas à parte devida por segurados empregados e contribuintes individuais com
lastro em fundamentação legal contida no relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls.
31 a 32).
Foram confeccionados os seguintes levantamentos:
- “AFE – Lançamentos Contábeis Não Justificados”, incidindo a parte devida por
segurados contribuintes individuais (rubrica 1F);
- “DIP – Declaração DIPJ”, incidindo a parte devida por segurados empregados (rubrica
11, alq. 8%);
- “DLU – Distribuição de Lucro”, incidindo a parte devida por segurados empregados
(rubrica 11, alq. 8%);
O auto importou em R$ 5.385.430,45.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 35/42, foram considerados como
pagamentos a segurados empregados a distribuição de lucros e valores declarados em DIPJ, nos
seguintes termos, verbis:
Responsáveis Solidários:
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 05.197.443/0001-
38.
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE S/S – CNPJ 05.874.946/0001-09
3. HAPVIDA Administradora de Plano Saúde - CNPJ 04.761.304/0001-22 A intimação
do presente Auto é extensiva aos responsáveis solidários, na forma do art. 124 do CTN,
os quais tomam ciência deste através de seu sócio administrador, Sr. Cândido Pinheiro
Koren Lima, também procurador de Fundação Ana Lima. (...)
3.1.1 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. A conta "2281501300700 – DIVIDENDOS A
PAGAR" registra distribuição de lucros. Intimada a apresentar esclarecimentos acerca
das normas e procedimentos referentes a tais distribuições, através do TIF 06, nada foi
esclarecido, os valores foram considerados como remuneração a segurados empregados
e registrados no levantamento DLU. O anexo III traz detalhamento dos valores.
3.1.2 VALORES DECLARADOS EM DIPJ - A empresa também declarou na DIPJ
2005 (fl.64), a quantia de R$ 7.804.583,60 na ficha 4A, item 27 Custo do Pessoal
Aplicado na Produção dos Serviços. Intimada a justificar a composição desses valores,
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

nada foi apresentado. Como tal informação se refere a custos de mão-de-obra com
vínculo empregatício aplicada diretamente na produção dos serviços, os valores foram
considerados como tal e, por conta de informações prestadas em GFIP também
referentes a empregados, lançados na seguinte forma no levantamento DIP (...).
4. DA NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS Consoante art. 33 da Lei n° 8.212/91 e
legislação correlata, detalhada no anexo FUNDAMENTOS LEGAIS DO DEBITO —
FLD, a não comprovação de despesas é motivação bastante para que o fisco considere
tais despesas como base de cálculo de tributos, cabendo ao contribuinte apresentar
prova em contrário que desconstitua a presunção fiscal.
Regularmente intimada através do Termo de Intimação Fiscal 06 a apresentar os
comprovantes de vários lançamentos em contas de despesas e demais esclarecimentos
acerca de reembolsos efetuados, a empresa não se manifestou.
As bases de cálculo referentes aos lançamentos não comprovados que foram
consideradas como base de cálculo pagamento a contribuinte individuais, encontram-se
no ANEXO II e constam no levantamento AFE.
5 – DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO A notificada faz parte de grupo econômico
envolvendo diversas empresas trabalhando conjuntamente no ramo de saúde, inclusive
com operações entre si e empresas sócias umas das outras.
Segue em anexo tabela identificando as relações entre as empresas através de seus
controladores, demonstrando que todas as empresas listadas têm com direção, controle
ou administração exercida diretamente pelo mesmo grupo de pessoas (fls do processo
DEBCAD 37.178.048-9).
O contador responsável pelo preenchimento da DIPJ de todas as empresas solidárias, é o
mesmo, RICARDO FIDÉLIS DA CUNHA, CPF xxx.
Toda a logística de gestão das empresas consideradas como solidárias, como
contabilidade, financeiro, administradores, encontra-se no mesmo local, av Heráclito
Graça 406, sendo que os funcionários atendem indistintamente a todas as empresas do
grupo ostensivamente conhecido como HAPVIDA, inclusive o empregado Sr. Luiz
Pereira Gomes Júnior, um dos que atendeu esta fiscalização, é empregado da Fundação
Ana Lima. Repise-se que a empresa não apresentou nenhum documento que comprove
qualquer tipo de pagamento a Fundação, o que também sugere que a mesma estaria
prestando serviços à HAPVIDA sem a devida contraprestação, característica de grupo
econômico, onde há prestação de serviços a todas as empresas do grupo indistintamente.
No mesmo endereço também trabalham os sócios Cândido Pinheiro K de Lima e Jorge
Fontoura Pinheiro Koren de Lima, que dirigem todas as empresa do grupo.
A reclamação trabalhista 1147-2007-014-07-00-6, já citada, também ressalta a condição
de grupo econômico, como bem lembrado pela eminente Juíza: "O p r ó p r i o Robson
Luiz, ouvido em Juízo como testemunha da ré, declarou que prestou serviços em f a v o
r da empresa acionada, trabalhando na sua sede e fazendo visitas para outras "empresas
do Grupo e outras clínicas credenciadas".
Também nos autos do Processo 01953/2004-007-07-00-3, o Egrégio TRT da 7a. Região
confirma em acórdão a solidariedade entre HAP VIDA ASSISTÊNCIA MEDICA
LTDA e Hospital Antônio Prudente S/C Ltda.fls do processo DEBCAD 37.178.048-9)
segundo excerto: "Tudo deixa entrever, portanto, que o demandante, a despeito daquele
simulado ato de dispensa, continuou empregado do grupo de empresas reclamado.
Decisão por unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento para reconhecer a
continuidade do vínculo empregatício no período de 31.12.2000 a 30.09.2003." (...)
As empresas responsáveis solidárias, inicialmente, não apresentaram defesa.
Inconformada com a autuação, cientificada por via postal 30.01.2009 (fl. 77),
apresentou a empresa impugnação em 03.03.2009, acostada às fls. 78/91 (documentos anexos
das fls. 92/382), alegando em síntese que:
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Nulidade do auto de infração por irregularidade formal do procedimento /
ofensa ao artigo 9o, parágrafo único, da portaria 11.371 e art. 142 do CTN.
(i)
Aduziu o Recorrente, neste tópico, que “[...] o art. 9o, caput, e seu Parágrafo
Único, da Portaria 11.371/2007 da SRFB, prevê a necessidade do registro
eletrônico e consequente intimação do contribuinte quanto a qualquer alteração
do MPF, inclusive sua prorrogação”. Ainda, aduz que o “[...] o parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional, prevê claramente como vinculada a
atividade administrativa do lançamento, isso quer dizer que o agente
administrativo, quando da realização daquele, deve seguir todos os comandos
previstos em lei, sob pena de tornar nulo o ato, já que o cumprimento ou não de
determinados procedimentos relativos ao lançamento não cabem a
discricionariedade do agente fiscal [...]”.
(ii)
Assim, concluiu aduzindo que o presente Auto de Infração seria nulo, uma vez
que os agentes fiscais não teriam cientificado a Impugnante das prorrogações
ocorridas no prazo do MPF, se tratando de vício insanável.
Distribuição de dividendos – Não incidência de contribuição previdenciária.
(iii)
Afirma que, diversamente do quanto concluído no Auto de Infração, a
Impugnante, ora Recorrente, teria apresentado verbalmente os devidos
esclarecimentos sobre os pagamentos em referência, cientificando os auditores
fiscais que os valores questionados tratavam-se de pagamento de dividendos aos
quotistas, fato este facilmente perceptível pelo título da conta contábil em
questão, não tendo os valores referenciados nenhuma correlação com o
pagamento de participação de lucros aos empregados.
(iv)
A título de exemplificação, aduziu que a cópia do seu razão analítico, juntado
com sua manifestação, onde consta os valores devidamente creditados e
debitados a tal título, bem como o razão analítico de sua controladora HAPVIDA
PARTICIPAÇÕES e INVESTIMENTOS LTDA, onde consta o recebimento dos
valores questionados, e a DIPJ, também de sua controladora, onde se verifica o
Balanço Patrimonial o registro no Ativo Circulante no item “Outras Contas”, os
valores de saldo inicial e final tal qual o registrado no Razão Analítico também
acostado aos autos com a Impugnação.
(v)
Assim, concluiu a Recorrente, no tópico, que comprovado o efetivo pagamento a
título de dividendos dos valores constantes da conta contábil “2281501300700 –
DIVIDENDOS A PAGAR”, não haveria que se falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre aqueles, tal como realizado no auto de infração
impugnado, sendo totalmente descabido, segundo o seu entendimento, o
lançamento efetuado a tal título, quer por falta de substrato fático, quer por falta
de substrato jurídico, como teria sido demonstrado.
Valores declarados em DIPJ – Inexistência de natureza salarial.
(vi)
Neste tópico, a Recorrente aduziu, em suma, que, na qualidade de operadora de
planos de saúde, possui diversas despesas referentes a sua operação, dentre elas a
de manutenção das suas clínicas de atendimento, material de atendimento médico
etc.
(vii)
Dentro deste contexto, a Recorrente destacou que fez constar em sua DIPJ 2005 o
valor de R$ 7.084.583,60, referente ao custo de pessoal aplicado na produção dos
serviços, sendo que, quando intimada para esclarecer a composição desses
valores e seus registros contábeis, o teria feito na forma como requerido, pelo que
não haveria que se falar em ausência de esclarecimentos.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

(viii)
Assim, aduziu que “[...] o referido entendimento está totalmente equivocado,
beirando a má-fé, pois consta na própria planilha ‘Resumo descritivos dos autos
de infração’(doc. 05 anexo), elaborada pelos auditores fiscais autuantes, a qual
acompanhou o auto de infração impugnado, as respectivas contas contábeis que
deram origem ao valor indicado, inclusive as contas contábeis de contrapartida”.
Isso porque, de uma simples análise, segundo afirmado pela Recorrente, percebe-
se que os pagamentos constantes daquelas não tem nenhuma natureza salarial,
não se tratando de pagamento de mão-de-obra com vínculo empregatício.
(ix)
Concluiu, então, que as duas principais contas contábeis indicadas
(PESSOAL/CLINICAS
AMBULATÓRIAIS
E
MATERIAL
DE
CONSULTÓRIOS), tem como contrapartida contas que compõem o grupo
“OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS”, não tendo qualquer relação com
o grupo contábil referente aos pagamentos de pessoal com vínculo empregatício,
pelo que deveria ser declarado improcedente o auto de infração lavrado, quanto a
este lançamento.
Despesas não comprovadas – Inexistência
(x)
Noutro giro, afirmou, ainda, que foram prestados os devidos esclarecimentos
requeridos pela fiscalização no TIF 6, de forma pessoal, com a demonstração da
documentação pertinente, sendo equivocada a conclusão do lançamento
realizada.
(xi)
Para tanto, a fim de justificar sua afirmação, a Recorrente aduziu que “com efeito,
os registros contábeis constantes do Anexo II do auto impugnado, os quais
ensejaram a incidência de contribuição previdenciária, sob a alegativa de
tratarem-se de pagamento a contribuintes individuais, não se incluem em
hipótese alguma nessa categoria, não podendo servir de base para a referida
tributação”.
(xii)
Dessa forma, apontou que os registros contábeis das contas indicadas no Anexo II
e devidamente registradas no Razão constante do MANAD entregue aos fiscais
auditores, onde se perceberia que na realidade aquelas se dividem em 3 gurpos: 1
– Valores de Liberação de Contas Médicas Liquidadas e Posteriormente
Estornadas; 2 – Valores de Contas Médicas Realizadas por Ordem Judicial ou
Creditados pelo SUS; 3 – Reembolso de Despesas para Usuários.
(xiii)
Tratando de forma pormenorizada, a Recorrente asseverou que (fls. 86):
“[...]
33. Os ‘Valores de Liberação de Contas Médias Liquidadas e Posteriormente
Estornadas’ referem-se as diversas contas médicas e hospitalares, as quais são
apresentadas a Impugnante, onde têm seu registro contábil realizado mediante
apresentação da conta, conforme determinação da regulamentação da Agencia
Nacional de Saúde – ANS, e, posteriormente, após serem analisadas pela
auditoria médica da Impugnante, recebem redução (glosa) ou até sua negativa,
quando então tem seu estorno parcial ou total realizado na contabilidade da
Impugnante (ver planilha anexa – doc. 06).
34. Assim, sobre os valores acima mencionados não há que se falar em
incidência de contribuição previdenciária, já que se tratam de meros registros
contábeis pelo recebimento dos procedimentos médicos realizados, os quais,
posteriormente, após auditados, foram estornados parcialmente ou totalmente,
face a sua não efetivação parcial ou total.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

35. Quanto aos ‘Valores de Contas Médicas Realizadas por Ordem Judicial ou
Creditados ao SUS’, estes se referem a valores de contas médicas oriundas de
procedimentos realizados em face de ordem judicial, os quais serão pagos ao
término da ação, ou referem-se a valores cobrados pelo SUS em face de
atendimento médico de pacientes usuários do plano de saúde da Impugnante,
os quais são registrados contabilmente e, após referendados ou não pela ANS
através de processo administrativo (ver planilha anexa – doc. 06).
36. Por fim, os valores registrados a título de reembolsos, referem-se a
ressarcimento aos seus usuários de despesas médicas arcadas por estes e
devidamente cobertas pelo plano de saúde comercializado pela Impugnante, de
acordo com cláusula contratual e normas emanadas da ANS, não se tratando,
portanto, de pagamento a contribuintes individuais, mas de efetivo
ressarcimento de valores, não havendo, assim, qualquer incidência de
contribuição previdenciária, já que não são fato gerador daquela (ver planilha
anexa – doc. 06).
37. Destaque-se que o histórico “Por conta e ordem da Fundação F. Feitosa” é
um histórico padrão e quando do registro contábil, foi utilizado
equivocadamente o número deste histórico padrão, o que não desnatura a
origem e legitimidade daquele.
38. Percebe-se, portanto, que a totalidade dos valores registrados no Anexo II
do auto de infração impugnado não são fato gerador da contribuição
previdenciária, sendo totalmente improcedente o lançamento realizado,
impondo o acolhimento da presente impugnação.”
Grupo Econômico – Não configuração
(xiv)
Sob o tópico, a Recorrente declarou apenas que o fato das empresas possuírem
sócios comuns não configura a existência de um grupo econômico, havendo,
segundo seu entendimento, a necessidade haver uma empresa controladora, com
evidente subordinação das demais em relação aquela, inclusive no que pertine as
atividades empenhadas, o que não se verifica no presente caso, segundo aduz.
Da necessidade de perícia
(xv)
Por derradeiro, a Recorrente requereu a realização de perícia contábil, tendo
nomeado assistente técnico e formulado quesitos (vide fls. 89 e 90).
Dessa forma, foram os autos encaminhados à 5a Turma da DRJ/FOR, a qual, após
a análise de todos os argumentos trazidos no auto de infração e em defesa, entendeu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos (fls. 385 a
389):
“[...]
Destarte, diante da insurgência do sujeito passivo quanto aos principais aspectos do
lançamento e considerando que o mesmo em sua inteireza se deu de modo presuntivo,
mister se faz para o deslinde do feito, a oitiva do Auditor-Fiscal responsável pela
fiscalização quanto aos elementos de fato e documentos colacionados por ocasião da
defesa, em obediência aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade material.
Assim, com base nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações
da Lei no 8.748/93, proponho a devolução do processo à Unidade de Origem para:
1. Informar se havia algum impedimento para o sujeito passivo distribuir lucros entre os
cotistas e ainda, se o lançamento foi realizado tão somente pela ausência de
esclarecimentos no tocante a este aspecto do lançamento, ou, se a auditoria fiscal se
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

cercou de outros elementos que a fizeram presumir tratar-se de pagamento a segurados,
camuflado de distribuição de lucros;
2. Quais as contrapartidas dos lançamentos efetuados na conta contábil
2281501300700? A empresa apresentou lucros, em quaisquer de suas contas, suficientes
para proceder a distribuição no montante verificado?
3. Verificou-se a existência de lançamentos com históricos não relativos a distribuição
de lucros: “pago Candido prinheiro de lima nf no 110000”, “dev. De adiant a
credenciados”, “receb. Emprest. Sócios 03.04”. A que se referem? A existência desses
lançamentos atinge a credibilidade dos demais lançamentos da conta contábil a ponto de
se considerar que os demais também possam não ser distribuição de lucro?
4. A empresa argumenta que a suposta distribuição de lucros teve como favorecida a sua
controladora. Entretanto, de perfunctória análise dos documentos de fls. 216/314
(processo no 10380.001219/2009-07), aparentemente o montante distribuído pela
impugnante (R$ 5.460.783,06) é superior ao supostamente recebido pela controladora
(R$ 5.296.983,73). Informar o motivo e o destina dessa diferença.
5. Anexar os arquivos digitais da contabilidade da empresa.
[...]”
Em resposta à Resolução no 1.865, proferida pela 5a Turma da DRJ/FOR, o
Auditor-Fiscal apresentou a “Informação Fiscal”, acostada às fls. 393 a 394, asseverando, em
suma que:
“[...] Quanto ao questionamento do item 1 da Resolução supra, informo que os valores
registrados na conta ‘2281501300700 – DIVIDENDOS A PAGAR’ foram considerados
como base de cálculo de contribuições previdenciárias devido ao não atendimento pela
empresa da intimação para apresentar esclarecimentos acerca dos lançamentos
realizados na citada conta. Ademais, percebe-se que tal conta faz parte do passivo da
empresa, tendo como contrapartidas ora contas do ativo, ora contas do próprio passivo,
quando o que se esperava, se caso se tratasse realmente de distribuição de dividendos é
que esta conta, ao menos ao final do período, tivesse por contrapartida uma conta de
resultado, caso se tratasse de distribuição de resultados do próprio período, ou de uma
conta de lucro, caso se tratasse de distribuição de resultado de períodos anteriores.
Desta forma, em virtude do indício de lançamento de remuneração disfarçado de
distribuição de lucros e/ou dividendos, combinado com a ausência de esclarecimentos
pela parte interessada, foram os lançamentos desta conta aferidos como remuneração de
segurados empregados, com base no art. 33, §3o, da Lei 8.212/91.
O item 2 pergunta quais as contrapartidas da conta ‘2281501300700 – DIVIDENDO A
PAGAR”. Informo que o Razão em anexo responde a estas perguntas, contudo, o mais
importante é que, conforme resposta ao item 1, nenhuma contrapartida desta conta foi
uma conta de resultado ou de lucro, evidenciando a possibilidade de pagamento de
remuneração disfarçada de distribuição de lucros e/ou dividendos. Não há relevância
quanto à existência de lucro seja no exercício de 2004, seja em exercícios anteriores já
que nenhuma conta desta natureza foi contrapartida da conta ‘2281501300700 –
DIVIDENDOS A PAGAR’.
Sobre o item 3, informo que não foi possível verificar a que se referem não só os
lançamentos cujos históricos foram citados, mas nenhum dos lançamentos da conta
‘2281501300700 – DIVIDENDOS A PAGAR’ em virtude do não atendimento por
parte da empresa das diversas intimações para apresentar documentos e
esclarecimentos. A existência destes lançamentos fere a credibilidade de todos os
lançamentos desta conta, mas não apenas por este fato, mas pela ausência de
contrapartidas em contas de resultado e/ou lucro, e, principalmente, pela ausência de
esclarecimentos por parte da empresa.
Quanto ao item 4, ressalto que nenhum dos lançamentos objeto dos levantamentos
incluídos no presente crédito teve por beneficiário a empresa controladora, tampouco se
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

comprovou que qualquer destes lançamentos realmente se refere à distribuição de lucros
e/ou dividendos.
As bases de cálculo de todos os créditos apurados no presente processo foram aferidas
com fundamento no art. 33, §3o, da Lei no 8.212/91, em virtude da não apresentação,
pela empresa, de documentos e esclarecimentos indispensáveis para que se conheça a
natureza (incidência ou não de contribuições sociais) de fatos e lançamentos contábeis.
[...]”
Após a intimação da Recorrente quanto aos termos da “Informação Fiscal”, esta
apresentou manifestação de fls. 440 a 441, aduzindo, em suma, que:
1. Diferentemente do quanto informado pela fiscalização, houve apresentação de
esclarecimentos verbais pela Impugnante, ora Recorrente, tendo sido
devidamente cientificados os auditores fiscais que os valores questionados
tratavam-se de pagamento de dividendos aos quotistas, fato este que, segundo
alega, é facilmente perceptível pelo título da conta contábil, não tendo os valores
referenciados nenhuma correlação com pagamento de participação nos lucros aos
empregados.
2. Aduziu, também, que não prosperaria a assertiva de que a citada conta alterou
entre conta do passivo e do ativo, quando supostamente deveria ter como
contrapartida de resultado ou conta de lucro. Isso porque, durante o exercício a
Recorrente apura as suas receitas e despesas e o resultado final das suas
operações no encerramento do exercício, quando lucrativo, é lançado a conta de
lucros acumulados, e quando deficitário, na conta de prejuízos acumulados.
Assim, segundo alega, nos exercícios posteriores o resultado pode ser distribuído
aos quotistas da forma que melhor convier, quando lucrativo, ou compensado, ou
rateado entre os quotistas.
3. Concluiu, então, que restou comprovado o efetivo pagamento a título de
dividendos dos valores constantes da conta contábil ‘2281501300700 –
DIVIDENDOS A PAGAR’, não havendo que se falar, segundo seu
entendimento, em incidência de contribuição previdenciária sobre estes.
Concluídas as manifestações, os autos foram novamente remetidos a DRJ/FOR, a
qual, verificando a ausência de ciência de uma, das três empresas que compõem o grupo
(“HAPVIDA – ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE, atual CANADÁ
ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS S/S”), determinou que fosse diligenciado a fim de
notificá-la quanto ao presente auto de infração, conforme se verifica às fls. 487 a 488 destes
autos.
Assim, tendo sido cumprida a diligência, houve a devida apresentação de
impugnação às fls. 494/520, tendo repisado, em suma, os mesmos argumentos apresentados na
impugnação 35/42 no tocante ao mérito, com exceção das seguintes preliminares:
Da ocorrência de decadência referente ao lançamento
1. Alegou a parte que, em razão de ter sido notificada apenas em 18.04.2012, a
pretensão fiscal em relação a ela estaria prescrito, na forma do artigo 150, §4o, e
173, I, ambos do CTN, já que o período em questão é de janeiro e dezembro de
2004,
A Impugnante não integra grupo econômico
2. Aduziu a parte Impugnante, quanto a inexistência de grupo econômico, as
mesmas razões outrora levantadas na primeira Impugnação apresentada (fls.
35/42), entretanto, no tocante a sua tese subsidiária, trouxe argumento baseado na
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

jurisprudência do E. STJ sobre a solidariedade tributária, a qual, segundo os
excertos colacionados aos autos, afasta a tal responsabilização quando pautada,
tão somente, na existência de grupo econômico.
3. Além disso, afirmou que não se poderia cogitar em responsabilização solidária no
presente caso, na medida em que seria imprescindível demonstrar que as
empresas autuadas realizaram conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador, sem irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros ou
mesmo em grupo econômico, citando julgados também proferidos pelo E. STJ
sobre a matéria.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) lavrou
Decisão Administrativa textualizada no Acórdão no 08-24.020 da 6a Turma da DRJ/FOR, às
fls. 726/755, julgando improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
exigido na sua integralidade. Recorde-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAL PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as contribuintes
individuais.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CIÊNCIA
VIA
INTERNET.
PRORROGAÇÕES.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação do mesmo não implica
nulidade do processo se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Frisa-se que, nos termos da Portaria n.o 11.371/2007, a ciência pelo sujeito passivo do
MPF dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei. Tal solidariedade abrange tanto obrigação principal quanto acessória, dado o
caráter abrangente do dispositivo legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por obscuridade do
lançamento. O Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e multa.
PEDIDO DE PERÌCIA. INDEFERIMENTO
Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias ou diligências quando as
considere prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Inconformados com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, os Recorrentes
interpuseram Recursos Voluntários acostados às fls. 771/792 (Hospital Antônio Prudente S/S);
fls. 806/827 (HPVIDA – Participações e Investimentos Ltda.); fls. 873/915 (HPVIDA –
Assistência Médica Ltda.) e fls. 1.224/1.283 (Canadá Administradora de Bens Imóveis S/S),
reiterando os argumentos lançados em Impugnação, resumidamente, com as seguintes
argumentações:
(i)
Todas afirmam não existir o suposto grupo econômico, já que todas buscam suas
finalidades empresariais de forma independente e autônoma. Além disso, não
teriam as solidárias participado dos alegados fatos geradores, não podendo ser
aplicada a responsabilidade solidária;
(ii)
Já a Recorrente Canadá Administradora, repisa seus argumentos no tocante a
prescrição da pretensão fiscal, uma vez que foi notificada do débito tributário oito
anos após os fatos geradores;
(iii)
Ainda em preliminar, alega, assim como a empresa principal autuada, que a
autoridade deixou de cientificar oportunamente a recorrente, dita solidária, e
mesmo a principal, quanto às prorrogações de prazo para a conclusão do MPF,
padecendo de nulidade o auto em questão;
(iv)
No mérito, aborda a distribuição de dividendos e a não incidência de contribuição
previdenciária, destacando que os valores registrados na conta “2281501300700
– DIVIDENDOS A PAGAR”, saíram da conta de lucros e prejuízos da empresa
fiscalizada, evidenciando que, além de se tratarem de dividendos, referem-se a
resultados apurados em exercícios anteriores e não no exercício de 2004,
conforme DRE’s juntadas pela fiscalizada, pelo que não haveria que se falar em
contribuição previdenciária sobre esses valores;
(xvi)
Aduz, ainda, que nenhum dos valores declarados em DIPJ possuem natureza
salarial, pois não se referem a pagamentos de empregados da empresa autuada;
(v)
Já em relação a incidência da contribuição previdenciária sobre despesas não
comprovadas, a recorrente, assim como a devedora principal, afirma sua
inexistência, uma vez que se tratam de meros registros contábeis pelo
recebimento dos procedimentos médicos realizados, os quais, posteriormente,
depois de auditados, foram estornados parcialmente ou totalmente, em face de
sua não efetivação parcial ou total.
(vi)
Insistem as Recorrentes, ainda, na perícia técnica, afirmando que do Auto de
Infração, boa parte é fruto de equívocos contábeis dos Auditores Fiscais, pelo que
se mostra imprescindível a realização desta;
Em seguida, os Recursos Voluntários interpostos pelos Contribuintes foram
apreciados pela 4a Câmara/3a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a qual se manifestou através do Despacho no 2403-
090 de 22 de outubro de 2013, fls. 1.647/1.648 e deliberou pela conexão estabelecida entre este e
o Processo principal no. 10380.001219/2009-07.
Na sequência, a 3a Câmara/1a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, ao examinar os presentes autos,
converteu o julgamento em diligência (Resolução no 2301-000.524 – fls. 1.650/1.665) com o
objetivo de esclarecer alguns pontos, da seguinte forma:
“Não obstante a apresentação dos argumentos da fiscalização e aqueles de contraprova
consignados pelas Recorrentes, entendo que o presente processo deverá ser
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA com o objetivo de esclarecer alguns pontos,
dispostos por meio dos quesitos abaixo:
1. Diante de toda a documentação constante dos autos, qual a natureza dos pagamentos
realizados e registrados na conta contábil 2281501300700 – Dividendos a pagar?
2. Diante de toda a documentação constante dos autos, os valores registrados na conta
contábil 2281501300700 – Dividendos a pagar tem origem na conta de lucros e
prejuízos acumulados da empresa fiscalizada? Em caso positivo, tal fato demonstra que
aqueles se referem a exercícios anteriores e não ao exercício de 2004?
3. Diante de toda a documentação constante dos autos, existe registro na empresa
Hapvida Participações e Investimentos Ltda. dos dividendos recebidos da empresa
fiscalizada e oriundos da conta contábil 2281501300700 – Dividendos a pagar?
4. Analisando-se a planilha anexada aos autos como DOC. 07 pela empresa fiscalizada e
toda documentação constante dos autos, pode-se afirmar que os registros feitos nas
contas contábeis elencadas no título “Valores de liberação de contas médicas liquidadas
e posteriormente estornadas”, foram devidamente estornadas?
5. Analisando-se a planilha anexada aos autos como DOC. 07 pela empresa fiscalizada e
toda documentação constante dos autos, pode-se afirmar que os registros feitos nas
contas contábeis “Valores de contas médicas realizadas por ordem judicial ou creditados
ao SUS”, foram registradas, também, na conta de processos judiciais, quanto aos
procedimentos realizados por ordem judicial, aguardando o término da ação para o seu
pagamento; e, quanto aos registros creditados ao SUS, aguardam definição dos
processos administrativos de ratificação dos procedimentos médicos?
6. Analisando-se a planilha anexada aos autos como DOC. 07 pela empresa fiscalizada e
toda documentação constante dos autos, pode-se afirmar que os registros contábeis
elencadas no título ‘Reembolso de despesas para usuários’, referem-se a pagamento de
ressarcimentos de despesas realizados pelos usuários do plano de saúde da Fiscalizada?
Ato contínuo, deverão as Recorrentes serem intimadas do resultado da diligência, para,
querendo, no prazo de 30 [trinta] dias, manifestarem-se.
Portanto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do voto.”
Todavia, considerando a extinção da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção, os autos foram encaminhados à 2a Seção para novo sorteio, tendo sido distribuídos à
Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa, sem, contudo, o devido cumprimento do quanto
determinado pela Resolução 2301-000.524 (fls. 1.650/1.665), acima referida.
Em seguida, em sessão realizada no dia 05 de junho de 2018, os membros do
colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.671 (e-fls. 1669 e ss), decidiram converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatado, estes autos foram novamente sorteados em razão da extinção da
3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, sendo redistribuídos para
esta relatoria. Dessa forma, tendo em vista o quanto levantado pela Presidente da 4a
Câmara da 2a Seção, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, entendo pelo
encaminhamento da conexão existente entre os autos de no 10380.001219/2009-07 e o
presente, adotando, como razão da decisão, as mesmas fundamentações adotadas pela
Presidente desta Seção. In verbis:
“O processo 10380.001219/2009-07 encontra-se na DRF Fortaleza/CE
aguardando cumprimento de diligência (2301-000.524 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária) desde 11/09/2015.
Considerando que o processo 10380.001219/2009-07 trata de lançamento de
contribuições previdenciárias, cota patronal, e o processo 10380.001217/2009-
18 (sobrestado) de parcela de segurados, ambos da mesma ação fiscal, podemos
concluir que o resultado da diligência do processo afetará diretamente o
resultado do 10380.001217/2009-18. Dessa forma, entendemos que, para evitar
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

decisões conflitantes, a melhor prática é a apensação, ratificando o Despacho
2403-090 (4a Câmara/3a Turma Ordinária), fls. 1.647/1.648. Vejamos trecho:
‘Cuida-se de Auto de Infração lavrado em razão da ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias, relativas à cota
segurados, consubstanciado no DEBCAD no. 37.146.7306.
Ocorre, entretanto, que o processo em epígrafe resulta de uma
fiscalização na qual se apurou, alem das ditas contribuições, outras
referentes à cota patronal, consubstanciada no processo no.
10380.001219/2009-07.
Ademais, a autoridade fiscal, conforme fl. 74, faz menção ao referido
processo aduzindo que deveria ser procedido o apensamento da
presente autuação àquele, eis que se encontram conexos pelo mesmo
suporte fático que culminou na lavratura dessas autuações.
Isto posto, entendo que os lançamentos fiscais constituídos no mesmo
procedimento fiscal, tratando-se de relação jurídico-tributária cujos respectivos
fatos geradores são consubstanciados pela homogeneidade temporal e pela
mesma hipótese fática de incidência tributária, entendo que devam ser julgados
corretamente, a fim de preservar a segurança jurídica e uniformidade das
decisões, evitando, assim, decisões contrárias relativas ao mesmo caso
concreto.”
Assim, nos termos da r. decisão acima transcrita (fls. 1.666/1.667), reconheço a
existência de conexão entre os autos de no
10380.001219/2009-07
e
10380.001217/2009-18 (sobrestado), devendo-se aguardar o julgamento do primeiro,
para que, então, se possa proferir decisão, a fim de se preservar a segurança jurídica e a
uniformidade das decisões. Ainda, após a prolação da decisão pela 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária da DRF Fortaleza – CE, devem aqueles autos ser apensados a estes,
ratificando-se, também, o Despacho de 2403-090 (4a Câmara/3a Turma Ordinária), fls.
1.647/1.648.
Em tempo, com o objetivo de propiciar a ampla defesa e o contraditório, deve ser
oportunizado à Recorrente (HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA), prazo para,
caso queira, se manifestar, sucinta e objetivamente, acerca da conexão ora reconhecida.
Após, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento.
Tendo sido instruído o presente processo em face da Resolução no 2401-000.671
com juntada das decisões definitivas relativas ao Processo no 10380.001219/2009-07 (e-fls.
1707/1769) e considerando que a Relatora não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os
autos foram encaminhados para inclusão em lote de sorteio, tendo sido distribuídos a este
Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme demonstrado no quadro abaixo, os Recursos Voluntários interpostos
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento. É de se ver:
Sujeito Passivo
Ciência do
Lançamento
Impugnação
Ciência do
Acórdão
Recurso
Voluntário
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Principal
HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA
30/01/2009
(e-fl. 77)
03/03/2009
(e-fls. 78 e ss)
13/03/2013
(e-fl. 766)
27/03/2013
(e-fls. 873 e ss)
Solidários
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA
30/01/2009
(e-fl. 75)
-
28/02/2013
(e-fl. 767)
27/03/2013
(e-fls. 806 e ss)
HOSPITAL ANTÔNIO
PRUDENTE S/S
30/01/2009
(e-fl. 76)
-
28/02/2013
(e-fl. 769)
27/03/2013
(e-fls. 771 e ss)
HAPVIDA – ADMINISTRADORA
DE PLANO SAÚDE (atual
CANADÁ ADMINISTRADORA
DE BENS IMÓVEIS S/S)
18/04/2012
(e-fl. 490)
17/05/2012
(e-fls. 494 e ss)
28/02/2013
(e-fl. 768)
27/03/2013
(e-fls. 1224 e ss)
Observa-se, contudo, que os responsáveis solidários HOSPITAL ANTÔNIO
PRUDENTE e HAPVIDA - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, não ingressaram com as
respectivas peças impugnatórias, restando caracterizado em relação a ambos o fenômeno
processual da preclusão consumativa, sem instauração do contencioso administrativo fiscal
(artigo 14 do Decreto no 70.235/1972), o que prejudica a análise do mérito das alegações.
Em outras palavras, a apresentação intempestiva da impugnação ou sua ausência
de apresentação, impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a
análise do Recurso Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de revelia, não se
conhecendo das demais razões recursais em virtude da preclusão.
Cabe pontuar que, na situação narrada, caberia aos mencionados responsáveis
solidários a apresentação dos respectivos apelos recursais versando unicamente sobre o
transcurso in albis do prazo para apresentação da impugnação e consequente decretação da
revelia, não sendo possível transformar o recurso na impugnação que não foi apresentada.
Dessa forma, no caso dos autos, tem-se como consequência, a negativa de
provimento aos recursos apresentados pelos responsáveis solidários HOSPITAL ANTÔNIO
PRUDENTE e HAPVIDA - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS.
Em relação aos recursos apresentados por HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA (e-fls. 873 e ss) e CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS (e-fls. 1224 e ss), a
análise será feita nos tópicos que seguem.
2. Preliminares.
2.1. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Preliminarmente, os recorrentes HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (e-
fls. 873 e ss) e CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS (e-fls. 1224 e ss) suscitam a
nulidade do lançamento, sob o fundamento de que a autoridade fiscal teria deixado de cientificar
quanto às prorrogações de prazo para a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Contudo, entendo que não assiste razão aos recorrentes.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, todo o procedimento de
fiscalização se encontra amparado por regular expedição de MPF, que, em sua última
prorrogação, indica como prazo final de conclusão dos trabalhos, 09.04.2009, tendo o
procedimento encerrado em 28.01.2009, consoante TEAF (fls. 64/65). Cai por terra, dessarte, o
argumento de que a fiscalização agiu sem autorização expressa de seu superior hierárquico.
Ademais, a Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007 traz
expressamente a previsão de prorrogação do prazo de validade do MPF, inclusive tantas vezes
quantas forem necessárias, sendo que a prorrogação é efetuada por meio eletrônico e essa
informação estará disponível na Internet para consulta pelo sujeito passivo, a partir do código de
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

acesso fornecido com o termo que formaliza o início do procedimento fiscal, a dispensar a
ciência pessoal.
A conduta adotada pela autoridade lançadora está consonante com o que previa a
legislação para os procedimentos a serem realizados durante auditoria fiscal de contribuições
previdenciárias, bem como está voltada para a sua cobrança, que se constituía no objeto da
fiscalização ordenada.
Tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, conforme MPF
expedido e prorrogado por autoridade competente, a mera ausência nos autos de comprovação do
seu recebimento pelo contribuinte não enseja nulidade do procedimento fiscal e/ou do auto de
infração dele decorrente, nem tampouco por cerceamento de defesa.
A propósito, o MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade do procedimento fiscal a
emissão e o trâmite desse instrumento, a eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação
do mesmo não implica nulidade do processo se cumpridas todas as regras pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
E, ainda que assim não o fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os
citados documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelos recorrentes.
2.2. Da Responsabilidade Solidária atribuída a CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS S/S.
Preliminarmente, a recorrente CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS (e-fls. 1224 e ss) suscita sua exclusão do polo passivo da relação jurídico-tributária,
sob o fundamento de que sequer estava ativa à época dos fatos, bem como por entender que os
elementos constantes nos autos seriam insuficientes para a caracterização do grupo econômico.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A meu ver, o trabalho realizado pela fiscalização foi no sentido de agregar
diversos indícios e circunstâncias que apontam para a existência de um grupo econômico de fato,
sem a conotação de qualquer prática de ato ilícito. Assim, partiu-se para a análise da composição
societária das empresas, seus administradores, pelas atividades econômicas por elas exercidas e
pelas relações entre elas estabelecidas.
A propósito, é de se destacar os pontos mais relevantes a caracterizar a existência
do grupo econômico de fato, no caso dos autos: (i) de acordo com quadro societário, as empresas
possuem sócios em comum (admitido pela própria solidária); (ii) há prestação de serviços de
uma para outra (também admitido pela solidária, mesmo que “de forma totalmente autônoma”);
(iii) há decisões judiciais reconhecendo a solidariedade entre as empresas do grupo; (iv) a
fiscalização constatou que as empresas possuem logística única, como contabilidade, financeiro,
administradores, mesmo endereço (Av Heráclito Graça 406), mesmo contador e funcionários
atendendo indistintamente a todas as empresas do grupo ostensivamente conhecido como
HAPVIDA.
Conforme bem assentado pela decisão recorrida, tais fatos constituem material
probante suficiente para sustentar a existência sim de grupo econômico, o que leva a manutenção
da solidária no polo passivo por expressa disposição do inciso II do art. 124 do CTN
complementada com o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse
comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso II
do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por
lei, e dessa regra geral decorrem as disposições específicas de responsabilidade solidária para as
contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados pelo Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação da empresa nas operações comerciais que deram ensejo à
tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação da empresa como
solidária, pois enquadrada nos dispositivos legais acima citados.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão da recorrente no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsável tributária solidária pelos débitos formalmente
constituídos e atribuídos à autuada.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude
do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade
decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta do
sujeito passivo principal com a empresa arrolada como solidária, na situação que constituiu o
fato gerador da exação, e existindo elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial
na condução dos negócios, determinados concretamente pela direção unitária, não deve ser
afastada a legitimidade passiva da recorrente.
Dessa forma, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da recorrente como
devedora solidária.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Do que se depreende dos autos, o lançamento se refere ao período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004, sendo que a recorrente CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS (e-fls. 1224 e ss) requer o reconhecimento da decadência do crédito tributário.
O devedor principal, HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (e-fls. 873 e ss),
por sua vez, não tratou da decadência em seu apelo recursal.
Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, levando em consideração a
instauração do litígio e a interposição de apelo recursal conhecido por este Relator, passa-se ao
exame da matéria também em relação ao devedor principal, HAPVIDA - ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA (e-fls. 873 e ss).
A esse respeito, cabe pontuar que, caracterizada a responsabilidade tributária de
empresas, com a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada um deles em separado.
Nesses termos, tem-se que o sujeito passivo HAPVIDA - ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA, foi cientificado do lançamento, por via postal, no dia 30/01/2009 (e-fl. 77),
tendo apresentado impugnação, no dia 03/03/2009 (e-fls. 78 e ss), considerada tempestiva.
A responsável solidária CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS,
por sua vez, foi cientificada do lançamento, pessoalmente, no dia 18/04/2012 (e-fl. 490), tendo
apresentado impugnação, no dia 17/05/2012 (e-fls. 494 e ss), considerada tempestiva.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, rejeitou a hipótese de
decadência aventada, eis que, apesar de reconhecer a existência de pagamento apto a atrair a
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

incidência da regra do § 4o, do art. 150, do CTN, pontuou que o lançamento é único e indivisível,
de modo que, considerando que tanto a devedora principal HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
LTDA como as solidárias Hapvida Participações e Investimentos LTDA e a Hospital Antônio
Prudente LTDA foram cientificadas do crédito 30/01/2009 (fls. 177/179), não haveria que se
falar em decadência para nenhuma delas, inclusive em relação à Canadá Administradora de Bens
Imóveis S/S.
Em outras palavras, a decisão recorrida entendeu que a decadência seria
indivisível e que a cientificação de qualquer dos devedores seria suficiente para afastar a
decadência em relação a todos eles.
Entendo que a decisão recorrida merece reparos.
Explica-se.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, em relação ao sujeito passivo HAPVIDA - ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA, não há que se falar em decadência do crédito tributário, nem mesmo parcial,
eis que, apesar da existência de pagamento antecipado, apto a atrair a incidência do §4o, do art.
150, do CTN, a ciência do lançamento ocorreu no dia 30/01/2009 (e-fl. 77), sendo que o período
de apuração em epígrafe diz respeito a 01/01/2004 a 31/12/2004. Isso porque, mesmo
considerando a competência mais distante, qual seja, 01/2004, o dies a quo seria 01/02/2004 e o
dies ad quem, 31/01/2009.
Contudo, em relação à responsável solidária CANADÁ ADMINISTRADORA DE
BENS IMÓVEIS, por sua vez, tendo em vista que foi cientificada do lançamento, pessoalmente,
apenas no dia 18/04/2012 (e-fl. 490), o crédito tributário se encontra integralmente decaído, seja
pelo art. 150, § 4o, ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Dessa forma, deve-se reconhecer a decadência da integralidade do crédito
tributário, em face da responsável solidária CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS.
4. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração por descumprimento de
Obrigação Principal AI (DEBCAD no 37.146.730-6), motivado pelo lançamento arbitrado das
contribuições relativas à parte devida por segurados empregados e contribuintes individuais com
lastro em fundamentação legal contida no relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls.
31 a 32). Foram confeccionados os seguintes levantamentos:
- “AFE – Lançamentos Contábeis Não Justificados”, incidindo a parte devida por
segurados contribuintes individuais (rubrica 1F);
- “DIP – Declaração DIPJ”, incidindo a parte devida por segurados empregados (rubrica
11, alq. 8%);
- “DLU – Distribuição de Lucro”, incidindo a parte devida por segurados empregados
(rubrica 11, alq. 8%);
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 35/42, a base de cálculo de todos os
créditos apurados no presente processo foi aferida com fundamento no art. 33, § 3° da Lei
8.212/91, em virtude da não apresentação, pela empresa de documentos e esclarecimentos
indispensáveis para que se conheça a natureza (incidência ou não de contribuições sociais) de
fatos e lançamentos contábeis, tendo sido considerados como pagamentos a segurados
empregados a distribuição de lucros e valores declarados em DIPJ.
Em relação ao mérito, os recorrentes HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(e-fls. 873 e ss) e CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS (e-fls. 1224 e ss)
apresentam os mesmos argumentos que, em suma, são:
(i)
Não houve desconsideração da contabilidade da empresa e o critério de apuração
adotado pela fiscalização, a aferição indireta, com base nas regras do art. 33, da
Lei n° 8.212/91, macula o lançamento em sua totalidade;
(ii)
A autoridade preparadora acabou por confundir distribuição de lucros aos
sócios/quotistas com suposta remuneração de segurados empregados, quando a
discussão seria, quando não menos, se seriam pagamentos de pro labore aos
sócios;
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

(iii)
Comprovado o efetivo pagamento a título de dividendos dos valores constantes
da conta contábil "2281501300700 — DIVIDENDOS A PAGAR", não há que se
falar em incidência de contribuição previdenciária sobre aqueles, tal como
realizado no auto de infração impugnado, sendo totalmente insubsistente o
lançamento efetuado a tal título, quer por falta de substrato fático, quer por falta
de substrato jurídico;
(iv)
Em relação aos valores declarados em DIPJ, resta demonstrada a correta origem
do valor referente a "custo de pessoal aplicado na produção dos serviços",
inexistindo qualquer vinculação com pagamento a mão-de-obra com vínculo
empregatício. Subsidiariamente, requer a recorrente a declaração de nulidade do
auto, nesta parte, em decorrência da manifesta ilegalidade que foi o arbitramento
de valores mensais fictícios pela autoridade fiscal;
(v)
Em relação às despesas não comprovadas, afirma que se tratam de valores de
diversas contas médicas hospitalares, conforme regulamentação da Agência
Nacional de Saúde ANS, ou mesmo valores oriundos de procedimentos em face
de ordem judicial pagos ao término da ação; também se refeririam a valores
cobrados pelo SUS; outra banda diria respeito a reembolsos a usuários de
despesas médicas arcadas por estes e cobertas pelo plano de saúde
comercializado pela auditada;
(vi)
Afirma que os lançamentos realizados no auto de infração recorrido são, em boa
parte, fruto de equívocos contábeis dos auditores fiscais, sendo essencial para o
perfeito esclarecimento e a consequente configuração da improcedência, além da
documentação ora acostada pela recorrente, a realização de perícia.
Ao que se passa a examinar.
Pois bem. De início, destaca-se que diante da não apresentação de todos os
documentos por parte da empresa, a legislação permite à Autoridade Fiscal fazer uso do disposto
nos §§ 3o e 6o, do art. 33, da Lei n° 8.212/91:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa 0 ânus
da prova em contrário.
Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização dos §§ 3°, 4° e 6°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que a apresentação deficiente da documentação,
bem como a ausência de esclarecimentos, não podem impedir a constituição do crédito tributário
correspondente. A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face da
apresentação deficiente da documentação ou falta de esclarecimento, também concede ao sujeito
passivo o ônus da prova em contrário.
Dada a omissão da empresa, à época, em responder ao solicitado pela fiscalização
por escrito, forma esta prevista em todas as intimações produzidas, o Auditor Fiscal efetuou
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

arbitramento tendo sido considerados como pagamentos a segurados empregados a distribuição
de lucros e valores declarados em DIPJ. O Relatório do Auto de Infração descreve de forma
minuciosa os valores apurados e o Relatório de Lançamentos os informam individualizadamente.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos e esclarecimentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de
arbitramento da base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de
descaracterizar a imputação que lhe é feita. A propósito, não se trata, pois, de mero
descumprimento de obrigação acessória, mas de recusa em atender à intimação da fiscalização.
Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no presente caso acha-se
perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Observe-se que o critério de apuração, com base na aferição indireta, deve ser
mantido, porquanto amparado na lei, mas pode, entretanto, ser ajustado a vista de eventuais
provas em contrário aduzidas após o lançamento.
A esse respeito, coaduno com o voto vencido proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento e que, no caso dos autos, foi pela exclusão da totalidade do
levantamento “DLU – Distribuição de Lucro”, bem como, em relação ao levantamento “DIP –
Declaração DIPJ”, a exclusão dos valores lançados nas contas: “4413801130100 DROGAS E
MEDICAMENTOS”; “4413801130200 MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES”;
“4413801130500 MATERIAL DE CONSULTÓRIOS”; e “4413801130700 PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS”.
A meu ver, o voto vencido decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta,
realizando uma análise minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as
razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator. Dessa
forma, a bem da celeridade, aproveito para transcrever abaixo as razões explicitadas no voto
vencido, adotando o entendimento lá exposto como razões de decidir:
[...] Do mérito
Da Aferição Indireta
O relatório fiscal foi explícito ao esclarecer que a falta de prestação de informações
devidamente solicitadas por escrito ensejou o arbitramento de valores considerados
como base de cálculo previdenciária, com esteio no art. 33 da Lei no 8.212/91.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Legal, portanto, a conduta fiscalizatória, dada a omissão da empresa, à época, em
responder ao solicitado por escrito, forma esta prevista em todas as intimações
produzidas. Como a ninguém é lícito tirar vantagem da própria ilicitude, o valor devido
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

há de ser quantificado, excepcionalmente, por outros meios distintos dos previstos
originalmente em lei.
Entretanto, sustenta a empresa que prestou os esclarecimentos oralmente.
Não é este o auto específico que trata da falta da suposta prestação de informações,
porquanto tal prática se constituiria em ferimento a dever instrumental, fora destarte, do
escopo desta exação, que cuida de obrigações principais.
Por outro lado, pragmaticamente, faz-se necessário considerar as explicações e
documentos ora trazidos pela empresa quando de sua impugnação e posterior
manifestação no ato de intimação da Resolução no 1.865 d a 5a Turma da DRJ/FOR,
visto que a aferição se sustenta porque não há prova de que o impugnante tenha
atendido às correlatas intimações.
Proceder-se-á, doravante, a apreciação de mérito das rubricas ensejadoras do
arbitramento, considerando que, feita a aferição indireta, o ônus da prova cabe ao sujeito
passivo, consoante disposição legal suso reproduzida.
Da Distribuição de Lucros e Dividendos
Alega a defesa que a conta n° 2281501300700 DIVIDENDOS A PAGAR se trata de
pagamentos de dividendos aos cotistas, não tendo nenhuma verba de natureza salarial.
Segue afirmando que os valores teriam saído da conta de lucros e prejuízos acumulados
da impugnante, que além de se tratarem de dividendos, referem-se a exercícios
anteriores e não ao exercício de 2004.
Por sua vez afirma a autoridade lançadora que as contrapartidas da conta
“2281501300700 DIVIDENDOS A PAGAR” eram normalmente contas do ativo ou
passivo, quando, o que se espera, se caso se tratasse realmente de distribuição de
dividendos é que esta conta, ao menos ao final do período, tivesse por contrapartida uma
conta de resultado Explica ainda a fiscalização que em virtude do indício de lançamento
de remuneração disfarçada em distribuição de lucros e/ou dividendos combinado com a
ausência de esclarecimentos foram aferidos os lançamentos como remuneração de
segurados empregados.
Ocorre, entretanto, que há questão anterior e necessária à análise de mérito tendente a
desfigurar a divergência apontada. Explica-se:
A distribuição de lucros nas sociedades limitadas pode ser feita por meio da atribuição
de cotas aos sócios ou da distribuição do lucro propriamente dita.
Havendo a distribuição citada, há somente dois caminhos do ponto de vista do custeio
previdenciário:
i) se o auditor fiscal concluir que a distribuição de lucros ou dividendos foi feita em
conformidade com a legislação de regência, não há incidência da contribuição
previdenciária, cabendo, apenas, a verificação do cumprimento das obrigações
acessórias; já
ii) se essa distribuição se deu em desconformidade com a legislação de regência, devem
ser tributados os valores distribuídos sob o título de pro labore, e não como
remuneração a segurados empregados, dado que a rubrica lucros ou dividendos
distribuídos é inerente a pagamentos a contribuintes individuais.
Diferente é a rubrica PLR Participação nos Lucros e Resultados, que, por sua vez, é
própria de segurados empregados e pode ocorrer com e sem observância à legislação
aplicável, mormente a Lei no. 10.101/00.
Assim, o lançamento caracterizando a distribuição de lucros ou dividendos como salário
de contribuição a segurados empregados, e não a contribuintes individuais, tal como foi
feito, macula o ato com vício material insanável, devendo ser, pois, todo o levantamento
“DLU – Distribuição de Lucro” ser extirpado da exação.
Dos Valores Declarados em DIPJ
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

O relatório fiscal informa que foi encontrada a quantia de R$ 7.084.583,60 na ficha 4A
item 27 (Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços) da DIPJ.
A defendente, por sua vez, se insurge contra o lançamento em tela, aduzindo que não se
pode falar de natureza salarial de pagamentos realizados a título de materiais cirúrgicos,
drogas e medicamentos e materiais de consultório, dentre outros.
Novamente afirma que, quando intimada a prestar informações (ver TIF no 3, fls.
48/49), “a Impugnante o fez da forma como requerido, entendendo os auditores fiscais,
no entanto, que os esclarecimentos não estavam devidamente prestados” (fls. 84), por
outro lado, não carreia prova alguma de que respondeu à intimação.
Convém frisar que a linha 4A-27 da DIPJ (fl. 66 do processo no 10380.001219/2009-07)
informa a mão-de-obra da própria empresa, utilizada nos serviços prestados, ou seja, o
custo do pessoal (somente empregados) aplicado na produção dos serviços. Os encargos
sociais dessa mão-de-obra, contribuições previdenciárias e FGTS, deveriam se
encontrar na linha 4A/30 – Encargos Sociais, porém estão com valores zerados.
Aliás, abalando a credibilidade das informações prestadas em DIPJ, zerados também os
valores de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício (linha 4A-28),
serviços prestados por pessoa jurídica (linha 4A-29) e remuneração de dirigentes de
produção dos serviços (linha 4A-26).
Argumentar que as informações contidas na linha 4A-27 da DIPJ não tratam de custos
com pessoal, visto que englobariam lançamentos de drogas e medicamentos, por
exemplo, é assumir que sua declaração, de fato, não merece respaldo.
Em sua peça defensiva, a empresa continua sem explicar o uso das contas contábeis que
compõe o valor declarado, como também deixa de carrear a memória de cálculo dos
respectivos números (conforme intimada por meio do TIF no 03) e nem traz os
documentos de caixa que abonam os lançamentos.
Quanto ao tema, limita-se a pedir perícia (quesito “V”), quando já dispõe (ou deveria
dispor), de todas as informações hábeis ao desanuviamento do imbróglio. Não se
vislumbra outro fim no pedido pericial respectivo, senão o protelatório, visto que o
sujeito passivo já poderia ter acostado aos autos, quando de sua defesa inicial, caso
fosse de seu interesse, todas as explicações e documentos de caixa relativos às contas
malsinadas, de forma a se apontar se referem-se, ou não, à remuneração de segurados
empregados.
A mera informação de que o grupo a que pertencem as contas não é referente ao
pagamento de pessoal com vínculo não é conclusiva, visto que podem existir
lançamentos em contas de outros grupos que traduzam remuneração de empregados. O
grupo “Outras Despesas Administrativas” tem taxonomia ampla, podendo albergar
contas que digam e outras que não digam respeito a fatos geradores previdenciários.
Assim, a dúvida quanto à essência fática dos lançamentos perdura, fortalecendo a tese
de arbitramento.
Todavia, há de se levar em consideração os títulos contábeis que reproduzem o
montante de R$ 7.284.627,58 informado na DIPJ, conforme arrazoado na peça
defensiva.
Como a contabilidade não foi desqualificada, razoável seria expurgar os valores
lançados em contas que, em situação contábil normal, não diriam respeito à contribuição
previdenciária.
Isso se aplica às contas: “4413801130100 DROGAS E MEDICAMENTOS”;
“4413801130200 MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES”; “4413801130500
MATERIAL
DE
CONSULTÓRIOS”;
e
“4413801130700
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS”.
Por outro lado, permanecem hígidos, os valores arbitrados constantes nas contas
“4413801120400 REPASSES DE CONVÊNIOS”; “4413801120500 SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICOS
MÉDICOS”;
“4413801120800
PESSOAL/CLINICAS
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

AMBULATORIAIS”, visto que podem dizer respeito a salário de contribuição de
segurados empregados.
Traduzindo em números, as tabelas abaixo reproduzem os valores retificados do
arbitramento dos valores declarados em DIPJ:
CONTA
NOME
VALOR
4413801120400
REPASSES DE CONVÊNIOS
2.983,97
4413801120500
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
23.076,83
4413801120800
PESSOAL/CLINICAS AMBULATORIAIS
3.486.001,14
Sub-total
3.512.061,94
Valor "linha 25" DIPJ 2005/2004
-200.043,98
Arbitramento Total
3.312.017,96
Valor por competência (Arbitramento Total/13)
254.770,61

COMPET
DECLARADO EM DIPJ
DECLARADO EM GFIP
DIFERENÇA
LANÇADA MATRIZ
Jan/04
254.770,61
R$ 148.361,21
R$ 106.409,40
Fev/04
254.770,61
R$ 145.124,60
R$ 109.646,01
Mar/04
254.770,61
R$ 143.656,88
R$ 111.113,73
Abr/04
254.770,61
R$ 138.347,59
R$ 116.423,02
Mai/04
254.770,61
R$ 138.366,71
R$ 116.403,90
Jun/04
254.770,61
R$ 132.023,94
R$ 122.746,67
Jul/04
254.770,61
R$ 124.354,05
R$ 130.416,56
Ago/04
254.770,61
R$ 115.173,23
R$ 139.597,38
Set/04
254.770,61
R$ 116.132,66
R$ 138.637,95
Out/04
254.770,61
R$ 118.310,82
R$ 136.459,79
Nov/04
254.770,61
R$ 110.232,50
R$ 144.538,11
Dez/04
254.770,61
R$ 111.250,61
R$ 143.520,00
12 sal
254.770,61
R$ 48.385,00
R$ 206.385,61
São os montantes constantes na coluna “Diferença Lançada Matriz” que devem perdurar
no levantamento “DIP – Declaração DIPJ”.
Ademais, não há cabimento na tese defensiva de que a auditoria “deixou de cumprir seu
dever de diligência e buscar a verdade real”.
Ora, o arbitramento só existiu pela omissão de informações da empresa, que depois
alega falta na verdade real. Um contra-senso por si só.
Também não é razoável o lançamento de todo o montante anual apenas na última
competência, como quer a devedora solidária, já que os valores em DIPJ correspondem
ao que foi pago durante o ano-calendário todo e não apenas em determinado mês.
Lógica, então, a repartição do total anual por competência, como fez a auditoria.
Da Não Comprovação de Despesas
Afirma a auditoria que, por meio do TIF no 6, intimou o contribuinte a esclarecer e
apresentar comprovante de vários lançamentos em contas de despesas e demais
esclarecimentos acerca de reembolsos efetuados, não tendo se manifestado a empresa.
Nas impugnações, ambas afirmam que os esclarecimentos foram apresentados de forma
pessoal, porém, novamente, não carreiam aos autos nenhuma comprovação de que o
tenham feito.
Alega a defesa que as despesas não se referem a pagamento de contribuintes individuais
e, para tanto, aponta para o anexo 06 (fls. 260/336).
Afirma que se tratam de valores de diversas contas médicas hospitalares, conforme
regulamentação da Agência Nacional de Saúde ANS, ou mesmo valores oriundos de
procedimentos em face de ordem judicial pagos ao término da ação; também se
refeririam a valores cobrados pelo SUS; outra banda diria respeito a reembolsos a
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

usuários de despesas médicas arcadas por estes e cobertas pelo plano de saúde
comercializado pela auditada.
O anexo de número seis traz a mera reprodução contábil dos lançamentos, sem contudo,
esclarecê-los por meio de comprovantes ou documentos de caixa.
Em outras palavras, em que pese serem críveis as informações, cabe à defesa a prova
em contrário dos valores arbitrados, suficientes para desconstituir o arbitramento, e,
para tanto, não basta a mera descrição contábil das contas, mas sim, a prova documental
das alegações, nem que seja por amostragem, o que não foi feito à época da auditoria,
tampouco agora.
Assim, frente a falta de robustez probante defensiva, mantém-se a aferição constituída.
Do pedido de perícia
Sobre o pedido de perícia, julgo esta desnecessária, pelos motivos já acostados na seção
“Dos Valores Declarados em DIPJ”, além de estar perfeitamente instruído o presente
processo com todos os elementos necessários ao seu julgamento.
A denegatória encontra supedâneo no art. 18 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).
Os quesitos de “I” a “IV” encontram-se prejudicados, tendo em vista o disposto na
seção “Da Distribuição de Lucros e Dividendos”, enquanto que o quesito “V” foi
considerado protelatório, consoante já explanado na seção respectiva. Os de números
“VI” a “VIII” foram contemplados na seção “Da Não Comprovação de Despesas”.
Da inconstitucionalidade de lei e inobservância de princípios constitucionais
Calcado em argumentação de inconstitucionalidade, protesta o contribuinte contra
ilegalidades de normas e malferimento a diversos princípios.
Quanto ao tema, o julgador administrativo não detém autorização legal para apreciar e
afastar a aplicação da legislação de regência com base em eventual ofensa
constitucional, diante da expressa vedação cunhada no Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Do pedido de juntada posterior de documentos
Não cabe a juntada posterior de documentos, salvo quando demonstrado algum dos
requisitos do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não é o caso em testilha:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A propósito, o entendimento acima está em completa consonância com o que
restara decidido nos autos do Processo n° 10380.001219/2009-07, decorrente do mesmo
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), em que foi cobrada a cota patronal, tendo sido exarado
o Acórdão n° 2301-006.329, em sessão de 06 de agosto de 2019. É de se ver a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais. As contribuições
previdenciárias incidentes estão previstas nos arts. 22, incisos I e II (parte da empresa e
RAT sobre as remunerações dos empregados), e inciso III (parte da empresa sobre as
remunerações dos contribuintes individuais) da Lei 8.212/91.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CIÊNCIA
VIA
INTERNET.
PRORROGAÇÕES.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação do mesmo não implica
nulidade do processo se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Frisa-se que, nos termos da Portaria n.° 11.371/2007, a ciência pelo sujeito passivo do
MPF dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. PREVISÃO LEGAL. PERCENTUAL
CONFORME O CNAE.
São exigíveis as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(Gilrat), no percentual previsto para a classificação da empresa conforme o Código
Nacional de Atividade Econômica - CNAE.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei. Tal solidariedade abrange tanto obrigação principal quanto acessória, dado o
caráter abrangente do dispositivo legal.
(CARF - Acórdão no 2301-006.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Cons. Antonio Sávio Nastureles – Relator. Cons. Sheila Aires
Cartaxo Gomes - Redatora designada)
Em relação aos demais valores não considerados neste voto, resta perfeitamente
demonstrada nos autos a motivação legal e fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta,
imbuída dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, capaz de permitir uma maior
aproximação dos verdadeiros salários-de-contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece
prosperar a insatisfação do recorrente.
Assim, em relação às demais rubricas questionadas, constato que a documentação
acostada aos autos que, em grande parte, resume-se a lançamentos contábeis e planilhas
elaboradas pelo próprio sujeito passivo, não se prestam à comprovação do alegado.
Conforme bem assentado pela decisão recorrida, em que pese serem críveis as
informações, cabe à defesa a prova em contrário dos valores arbitrados, suficientes para
desconstituir o arbitramento, e, para tanto, não basta a mera descrição contábil das contas, mas
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

sim, a prova documental das alegações, nem que seja por amostragem, o que não foi feito à
época da auditoria, tampouco agora.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de documentos aleatórios, sem
a devida correlação com o que se pretende comprovar. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados e não considerados neste voto são indevidos, limitando-os a trazer alegações
genéricas e que não afastam a responsabilidade pelo crédito tributário.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Para além do exposto, destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso em
março de 2013, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não
anexou qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

de suas obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de
novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação idônea
solicitada pela fiscalização e nem mesmo demonstrou, de forma efetiva, a incorreção da base de
cálculo do lançamento para além dos valores já considerados neste voto, reputo correto o
arbitramento levado a cabo, por falta de comprovação.
Para além do exposto, rejeito o pedido para realização de perícia ou conversão do
julgamento em diligência, eis que já houve a conversão do julgamento em diligência em ocasião
anterior. Ademais, entendo que tal instrumento não serve para fins de suprir material probatório
a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte,
por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo
ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento
em diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001217/2009-18

Ante o exposto, voto por:
a) CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis
solidários
HOSPITAL
ANTÔNIO
PRUDENTE
e
HAPVIDA
-
PARTICIPAÇÕES
E
INVESTIMENTOS
para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO.
b) CONHECER do Recurso Voluntário apresentado pela responsável solidária
HAPVIDA – ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE, atual
CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS S/S para REJEITAR
A
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
e
DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do crédito tributário contra
ela lançado.
c) CONHECER do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo
principal HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de determinar a exclusão da totalidade do levantamento “DLU – Distribuição
de Lucro”, bem como, em relação ao levantamento “DIP – Declaração
DIPJ”, a exclusão dos valores apurados nas contas: “4413801130100
DROGAS
E
MEDICAMENTOS”;
“4413801130200
MATERIAIS
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES”; “4413801130500 MATERIAL DE
CONSULTÓRIOS”; e “4413801130700 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1803
DF CARF MF
Original